Tribunal: TJDFT
Processo: 0709129-28.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPARAÇÃO DE DANO. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. FATO DO PRODUTO. FABRICANTE IDENTIFICADO. CONSERVAÇÃO ADEQUADA DO PRODUTO. RESPONSABILIDADE DO COMERCIANTE. INEXISTÊNCIA.
1. A exposição do consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde, com a presença de corpo estranho dentro da embalagem de produto perecível, configura fato do produto.
2. Inexiste responsabilidade do comerciante pelo fato do produto quando o fabricante for identificado (art. 13 CDC)
3. Deu-se provimento ao apelo da ré e julgou-se prejudicado o apelo das autoras.